Tribunal: TCU
Processo: 004.598/2021-0
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: JORGE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2023-04-11
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 2871/2023-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da 1a Câmara, com fundamento no art. 93 da Lei 8.443/1992, no art. 213 do Regimento Interno/TCU, bem como nos arts. 6o, inciso I, e 19, da Instrução Normativa-TCU 71/2012, ACORDAM em determinar, desde logo, por economia processual, o arquivamento do processo da responsável a seguir indicado sem julgamento do mérito e sem cancelamento da dívida em razão de o valor do dano, atualizado monetariamente, ser inferior ao limite fixado pelo Tribunal (R$ 100.000,00) para encaminhamento de tomada de contas especial, bem como determinar a inclusão de seu nome nos devidos cadastros de devedores e sistemas de informação contábeis, dando-se ciência do decidido à responsável e ao FNDE, de acordo com os pareceres emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 004.598/2021-0 (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 1.1. Responsável: Vera Paixão de Azevedo Alves (XXX.050.401-XX) 1.2. Unidade: Município de Flores de Goiás/GO 1.3. Relator: Ministro Jorge Oliveira 1.4. Representante do Ministério Público: Procuradora-Geral Cristina Machado da Costa e Silva 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Tomada de Contas Especial (AudTCE) 1.6. Representação legal: não há 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há